Tribunal: TJMT
Processo: 1023083-70.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023083-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.487.481-66 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA PRISÃO EM FLAGRANTE E BUSCA PESSOAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A ATUAÇÃO POLICIAL E ABSOLVIÇÃO
- PRISÃO EM FLAGRANTE - LAUDO PERICIAL - LESÕES DE NATUREZA LEVE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DAS LESÕES - TORTURA NÃO DEMONSTRADA - EVENTUAL EXCESSO ATUAÇÃO POLICIAL - PROCEDIMENTO PRÓPRIO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - BUSCA PESSOAL - DILIGÊNCIA POLICIAL - MOTOCICLETA ESTACIONADA EM LOCAL ERMO - DISPENSA DE DROGA VISUALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DE DINHEIRO, CARTÃO EM NOME DE TERCEIRO E APARELHO CELULAR - ATUAÇÃO POLICIAL - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - ILEGALIDADE DO ATO POLICIAL NÃO EVIDENCIADO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, se não comprovada a alegada tortura e a apelante não confessou a autoria delitiva (TJMT, AP NU 00011296120188110023 MT; AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091; TJDFT, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006).

Eventual
“excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
” (TJMT, AP NU 1011368-45.2021.8.11.0042).

“3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.”
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC nº 791.510/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1023083-70.2022.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1023083-70.2022.8.11.0003), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/2006 - (ID 171431176).

A apelante suscita as nulidades: 1) das provas decorrentes da prisão em flagrante porque teria sido
“vítima de agressões perpetradas pelos agentes da lei”
; 2) da busca pessoal em razão da
“ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas obtidas durante a atuação policial [prisão em flagrante e busca pessoal] e, por conseguinte, absolvida (ID 171431729).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 171431736).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TORTURA POLICIAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. APURAÇÃO DO SUPOSTO CRIME PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL. MOTOCILETA LOCALIZADA EM LUGAR ERMO. ACUSADA QUE DISPENSOU UM ENVELOPE CONTENTO DROGAS E QUEBROU O CELULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 177447657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 10/09/2022, por volta das 21h15min, na Rua Naim Charafeddine, Bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade, a denunciada MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA foi presa em flagrante delito por transportar e trazer consigo 14 (quatorze) porções, perfazendo a massa de 12,11 g (doze gramas e onze decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 27/28, ID 95605576. [...]

Adequando-se a conduta de MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 171431231)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, como incursa nas penas do artigo 33, caput, Lei n. 11.343/2006. [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que a acusada registra uma condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0014622- 79.2018.8.11.0064 transitada em julgado (executivo de pena n. 2000125- 55.2020.8.11.0064), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Assim, majoro em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Ainda na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este crime em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos, deixo de promover a substituição da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência da sentenciada [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 171431176)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 171431208) e Laudo Pericial nº 200.2.04.2022.010133-01 (ID 171431216), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcio Rezende de Souza, policial militar (ID 171431205), Roberto Rogerio dos Santos Junior, policial militar (ID 171431206) e a apelante (ID 171431209).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcio Rezende de Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 171431714), Roberto Rogerio dos Santos Junior, policial militar (Relatório de Mídias - ID 171431714) e a apelante (Relatório de Mídias - ID 171431714).

Dito isso, vejamos.

Da arguição de nulidade por tortura
:

A perita oficial Mariela Teodoro de Mello [CRM-MT 6844] concluiu que, no dia 11.9.2022, a apelante possuía
“leões de natureza leve”
(ID 171431713).

Todavia, como bem destacado pela i. PGJ, não há informações
“
se referidas lesões ocorreram no dia da prisão em flagrante da Apelante ou em momento anterior”
(
Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 177447657
).

A apelante MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA foi ouvida perante o delegado de Polícia [Santiago Rozendo Sanches e Silva], no dia 10.9.2022, às 23h31min, ato redigido por escrivão de Polícia [Januário Pinto], oportunidade em que estava representada pelo advogado Valdomiro de Lima Pereira Junior [OAB MT nº 9556/O], sendo que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [nº 2022.8.169022], do qual infere-se que teve ciência de seus direitos constitucionais e, na ocasião, não informou/alegou nenhuma violência policial (ID 171431222).

A constatação de que a apelante apresentava lesões de natureza leve mostra-se insuficiente para comprovar a tortura. Além disso, não há, sequer, registro de que a apelante tenha confessado a autoria delitiva aos agentes policiais, de modo a
“contaminar”
as provas.

Em suma, inexistem provas de que os policiais agrediram a apelante, tampouco que obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudica-la.

Com efeito,
não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, se não demonstrada a alegada tortura e a apelante não confessou a autoria delitiva aos agentes policiais

(TJMT, AP NU 00011296120188110023 MT, Relator: Gilberto Giraldelli - 15.7.2019; AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2018; TJDFT, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006 - Relator: Des. Cruz Macedo - 18.11.2019).

Ademais, eventual
“excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
” (TJMT, AP NU 1011368-45.2021.8.11.0042 - Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 12.4.2023).

Logo, as provas decorrentes da prisão em flagrante devem ser preservadas.

Da nulidade das provas decorrentes da busca pessoal
:

A diligência policial impugnada decorreu de rondas realizadas pelos policiais militares [Marcio Rezende de Souza e Roberto Rogerio dos Santos Júnior], durante diligências relativas à ocorrência de tentava de roubo nas proximidades do Caiçara Tênis Clube, em Rondonópolis/MT, momento em que visualizaram uma motocicleta estacionada em local ermo. Ao descerem da viatura, perceberam que a apelante estava dispensando um envelope plástico, no qual foram encontradas 14 (catorze) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 12,11g (doze gramas e onze decigramas). Na posse da apelante, foram encontrados o valor de R$120,00 (cento e vinte reais), um cartão “
Banco Picpay em nome de Charles Gomes Alves
” e um aparelho celular Samsung com a tela quebrada pela própria apelante durante a abordagem (ID 171431208).

Atente-se que constitui dever do policial militar preservar a ordem pública (CF, art. 144, § 5º), ao passo que a busca pessoal
“tem por impulso a movimentação da polícia no campo da prevenção, representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(
https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade
).

Sobre a matéria, destaca-se a seguinte lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
. (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu durante atuação preventiva, após dispensa de envelope [contendo drogas] pela apelante e visava a colheita de
“elementos de convicção”
, em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 1º, “h” e § 2º, e art. 244).

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.”
(AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC nº 791.510/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.6.2023)

Nesse quadro, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Consequentemente, a responsabilização penal da apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) desse ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023